Tribunal: TJMT
Processo: 1001528-23.2024.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001528-23.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GISLENE DE MELO SANTOS MORAIS - CPF: 023.254.931-13 (RECORRENTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (RECORRIDO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001528-23.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º 1001528-23.2024.8.11.0004

Recorrente:
Município de Pontal do Araguaia-MT.

Recorrida:
Gislene de Melo Santos Morais.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - RECLAMAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA OU RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO - AUSÊNCIA DE ENTREGA DE TERRENO NA DATA PACTUADA - RESPONSABILIDADE CIVIL- RESSARCIMENTO DO VALOR – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESDE O DESEMBOLSO – ÍNDICES A SEREM OBSERVADOS DE ACORDO COM OS TEMAS N.º 905 DO STJ E N.º 810 STF E EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de entrega de lotes que foram comprados faz nascer para o comprador o direito de ter a devolução do valor pago. No que tange ao valor a ser restituído, este deve ser corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação, nos termos do entendimento firmado nos Temas n.º 905 do STJ e n.º 810 do STF, até o dia 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n.º 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001528-23.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º 1001528-23.2024.8.11.0004

Recorrente:
Município de Pontal do Araguaia-MT.

Recorrida:
Gislene de Melo Santos Morais.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Pontal do Araguaia-MT.

Ação:
Reclamação.

Origem:

Juizado Especial
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças-MT.

Sentença
(Id. 236488375)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para condenar o município recorrente ao pagamento da quantia já atualizada de R$ 20.079,05 (vinte mil e setenta e nove reais e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescida de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação da Lei n.º 11.960/09 e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
236488385
):
o município requerido
visa à reforma da sentença no que tange ao valor da causa e da condenação. Salienta que deve ser observada a quantia paga (R$ 10.972,00 - dez mil e novecentos e setenta e dois reais), com aplicação de juros e correção monetária desde a citação, como ocorreu em inúmeras outras demandas análogas. Ademais, em sendo considerada correta a atualização do montante, requer seja aplicado o índice correto para atualização do valor, indicando o fator de correção de ‘1.5442007’, que totaliza R$ 17.050,56 (dezessete mil e cinquenta reais e cinquenta a seis centavos), considerando a data de pagamento como sendo 29/12/2015.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001528-23.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º 1001528-23.2024.8.11.0004

Recorrente:
Município de Pontal do Araguaia-MT.

Recorrida:
Gislene de Melo Santos Morais.

VOTO

Colendos Pares,

No caso em tela, a autora recorrida narra na inicial que adquiriu junto ao município recorrente um lote, de acordo com o convênio n.º 013/2015 do Programa Habitacional Prolar, com área 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), no Loteamento denominado Maria Joaquina II, conforme Matricula n.º 52787, pelo valor de R$ 10.972,00 (dez mil e novecentos e setenta e dois reais), pago em 29/12/2015.

Tendo em vista que o loteamento não foi entregue, pugna pela obrigação de entregar coisa certa, ou, alternativamente, pela restituição do valor pago, além de requerer indenização por danos morais.

Em defesa, o município recorrente aduz que não pôde entregar o loteamento por estar embargado por ação popular.

Inicialmente, não há que se falar em retificação do valor da causa, uma vez que, na peça de início, a autora recorrida pleiteia a restituição da quantia já atualizada de R$ 20.079,05 (vinte mil e setenta e nove reais e cinco centavos) e indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Logo, não há que se falar em valor da causa limitado à quantia de R$ 10.972,00 (dez mil e novecentos e setenta e dois reais), uma vez que não é esse o proveito econômico pretendido com a demanda.

Quanto à restituição do valor pago, não há irresignação recursal, divergindo a municipalidade tão somente no que tange ao valor a ser considerado, questionando, ainda, o índice de atualização a ser observado.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora, em sua inicial, indica que comprou o imóvel, realmente, pelo valor de R$ 10.972,00 (dez mil e novecentos e setenta e dois reais).

Outrossim, apresentou no Id. 236488364 o cálculo atualizado da dívida, com correção monetária calculada pelo índice IGP-M (FGV), o que não está correto.

Isso porque, no que tange aos consectários legais, devem ser aplicados os temas n.º 810/STF e 905/STJ.

Além disso, considerando a alteração constitucional que mudou o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, deve ser observada a Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Prátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Quanto à incidência da correção monetária, deve incidir desde a data do desembolso.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA DE LOTEAMENTO. INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/2018. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA. INADIMPLENCIA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. MULTA QUE SE DESTINA A COBRIR DESPESAS INERENTES AO NEGÓCIO DESFEITO 25%. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para formar seu convencimento, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos, razão pela qual não acolho a preliminar suscitada. 2. Na rescisão contratual de compra e venda de loteamento anterior a Lei 13.786/2018 por desistência imotivada do comprador, a retenção dos valores pagos deve ser no percentual de 25%, precedentes do STJ. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que, em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em virtude da desistência manifestada pelo promitente comprador, os juros moratórios devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou o percentual da multa ser retida pela promitente vendedora. 4. A correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 10012246320208110004 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 26/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/05/2022)”
.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para determinar que seja observado o valor pago pela autora recorrida (R$ 10.972,00 – dez mil e novecentos e setenta e dois reais), a ser corrigido monetariamente desde o desembolso (29/12/2015) e acrescido de juros de mora desde a citação, nos termos do entendimento firmado nos Temas n.º 905 do STJ e n.º 810 do STF, até o dia 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n.º 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC como fator de atualização e juros.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, considerando o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024